Tribunal: STF
Processo: ACO 3474
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO SOCIAL À SAUDE (CF, ARTS. 6º e 196). PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONTROVERSIA SOBRE O CUSTEIO DE UTI NOS ESTADOS-MEMBROS. DEVER DA UNIÃO DE PROVER OS ENTES SUBNACIONAIS NA EXECUÇÃO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SANITÁRIAS. PERDA DE OBJETO PARCIAL DA DEMANDA. PEDIDO REMANESCENTE JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR QUE A UNIÃO PRESTE SUPORTE TÉCNICO E FINANCEIRO PARA A EXPANSÃO DA REDE DE UTI NO ESTADO REQUERENTE DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA.  CARACTERÍSTICA ESTRUTURAL DA DEMANDA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO PARTIR DO CONJUNTO DAS POSTULAÇÕES. DECISÃO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.  EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. O acórdão embargado solucionou o ponto controvertido de maneira clara, nos termos dos pedido e da causa de pedir, sem qualquer ambiguidade ou contradição quanto à condenação da embargante. Em particular, reconheceu a perda parcial de objeto, na parte voltada à autorização (habilitação) de leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19 e, na parte remanescente, julgou procedente o pedido para determinar que a União (embargante) preste suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI no Estado (embargado) durante o período de emergência sanitária. Obscuridade inexistente. 



    2. A causa foi julgada dentro dos limites objetivos da lide, definidos pelo pedido e pela causa de pedir. Não se concedeu à parte mais do que o postulado e não se analisou fatos estranhos à petição inicial. Há referibilidade entre o quanto pleiteado e o quanto decidido. Inexistência de decisão extra petita ou ultra petita.



    3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.